Tribunal: TJSP
Processo: 1003980-79.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PELO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 123, §1o, DO CTB – RECUSA POR PARTE DOS RÉUS EM ASSINAR O DOCUMENTO NÃO COMPROVADA – PREJUÍZOS OCASIONADOS PELA PRÓPRIA DESÍDIA DO AUTOR – INDENIZAÇÕES AFASTADAS -

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO AUTOMÓVEL PELO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 123, §1o, DO CTB – RECUSA POR PARTE DOS RÉUS EM ASSINAR O DOCUMENTO NÃO COMPROVADA – PREJUÍZOS OCASIONADOS PELA PRÓPRIA DESÍDIA DO AUTOR – INDENIZAÇÕES AFASTADAS - CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO PELO RÉU – INEXISTÊNCIA - PERÍCIA EM DOCUMENTOS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O DESFECHO DA LIDE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.